Tribunal: TJSP
Processo: 1005815-04.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por denúncia vazia com cobrança de alugueis. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos réus. Preliminar de deserção arguida em sede de contrarrazões. Acolhimento. Falta de recolhimento do preparo. Determinado o recolhimento do preparo: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Recurso não conhecido.